Tribunal: TCU
Processo: 000.777/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900312024, modalidade Pregão e Uasg 153038 (Objeto: Contratação de serviços de vigilância e segurança Orgânica 24 horasdiuturnas para atender às necessidades da Universidade Federal da Bahia UFBA, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão deobra.)

Inteiro teor:
Acórdão 413/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Amazon Security Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90031/2024, sob a responsabilidade da Universidade Federal da Bahia, cujo objeto é a contratação de serviços de vigilância e segurança orgânica 24 horas diuturnas, a serem executados no regime de dedicação exclusiva de mão de obra; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades na habilitação da empresa declarada vencedora e já contratada (MAP Serviços de Segurança Ltda.): descumprimento das regras do edital e da lei referentes à reserva de cargos para aprendizes e pessoas com deficiência (PCD), mediante a apresentação de declarações falsas; e inobservância das normas da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria, com a omissão de itens obrigatórios na composição da proposta (cesta básica); Considerando que o art. 63, IV, da Lei 14.133/2021 não exige declaração em relação à reserva de cargos para aprendizes como condição de habilitação, mas apenas referente a PCD e reabilitados da Previdência Social; Considerando que, quanto à reserva de vagas para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, restou evidenciado que, não obstante a documentação apresentada pela licitante vencedora não confirmar o cumprimento dos percentuais mínimos, o agente de contratação entendeu que a empresa empreende esforços contínuos para a adequação dos índices e que justificou as dificuldades enfrentadas para atendimento das cotas, estando a conduta de acordo com a jurisprudência atual do Tribunal; Considerando que, conforme se constata no texto da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável ao caso dos autos, o benefício relativo a cestas básicas será devido aos empregados lotados em postos de serviços novos instalados em contratantes classificados como indústrias pesadas da área química, petroquímica, petrolífera e subsidiárias da petrolífera, de automóveis bem como em agências bancárias, que não são o caso da Universidade Federal da Bahia; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 19-21, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Universidade Federal da Bahia e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.777/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Amazon Security Ltda. (CNPJ 04.718.633/0001-90). 1.6. Representação legal: Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira (3554/OAB-AM), representando Amazon Security Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.